Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei), sendo dois deles também condenados à causa de aumento prevista no art. 40, inciso II. Os fatos apurados revelam funcionamento de esquema integrado de tráfico em dois locais distintos no Distrito Federal — um destinado à venda direta de entorpecentes e outro à guarda e preparo das substâncias. As defesas postulam absolvições, desclassificação para uso próprio, aplicação de redutor do tráfico privilegiado e afastamento da majorante relacionada ao envolvimento de menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se há prova suficiente para condenação dos réus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (ii) definir se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio; (iii) verificar a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, em substituição ao inciso II; (iv) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; (v) analisar a necessidade de manutenção da prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos revela ciclo completo de tráfico, com venda flagrada mediante campana, abordagem de usuário e apreensão de porção de cocaína, além de volumoso estoque de maconha distribuído em múltiplas porções, cigarros e tijolos, em imóvel distinto, onde também se localizaram instrumentos de fracionamento e balança de precisão.
4. A estrutura de tráfico revelou-se funcionalmente dividida entre dois polos: residência destinada à venda e apartamento usado como depósito e preparo, evidenciando estabilidade e habitualidade no exercício da atividade criminosa, compatíveis com a configuração da associação para o tráfico.
5. A atuação dos réus se individualiza: um deles vendia entorpecentes e fazia a conexão entre os polos logísticos; outro era responsável pelo armazenamento e também realizava vendas; a terceira exercia domínio sobre o estoque ilícito, assumindo sua titularidade no flagrante. Os três demonstravam divisão de tarefas e atuação coordenada.
6. As alegações de insuficiência probatória para absolvição, bem como de inexistência de vínculo estável, não se sustentam diante do conjunto harmônico de provas materiais, periciais, testemunhais e audiovisuais que demonstram a prática dos crimes em regime organizado e reiterado.
7. A tentativa de desclassificação para uso próprio também é afastada, uma vez que os elementos do flagrante revelam prática de venda em curso, seguida de deslocamento ao ponto de estoque, com apreensão de drogas prontas para difusão, incompatível com o consumo pessoal.
8. A causa de aumento do art. 40, II, foi corretamente substituída, via emendatio libelli, pelo inciso VI do mesmo artigo, diante da constatação de envolvimento de criança durante atos de tráfico, conforme filmagem e demais provas constantes dos autos.
9. O redutor do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, uma vez que os réus não preencheram os requisitos cumulativos do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, especialmente pela existência de condenações pretéritas e por restar demonstrada dedicação a atividades criminosas, inclusive mediante vínculo associativo.
10. As penas foram parcialmente redimensionadas em razão da correção da fração de aumento legal e do ajuste da capitulação da majorante para o art. 40, VI, com observância do princípio da legalidade e sem agravamento indevido da situação dos réus.
11. Mantida a prisão preventiva com fundamento em garantia da ordem pública, continuidade delitiva e periculosidade social, tendo em vista a estrutura articulada do tráfico e a habitualidade das condutas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A configuração dos crimes de tráfico e associação para o tráfico exige demonstração de atuação coordenada, habitual e funcionalmente dividida entre os agentes.
2. A presença de criança durante o ato de tráfico, desde que integrada ao contexto da mercancia, autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.
3. A condenação por associação para o tráfico e a demonstração de engajamento reiterado em atividades criminosas afastam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
4. A emendatio libelli pode ser realizada em grau recursal para ajuste da capitulação legal, desde que não implique inovação fática nem prejuízo à defesa.
5. A manutenção da prisão preventiva se justifica quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública e de reiteração criminosa, ainda que sobrevenha sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, 44, 59, 68 e 69; CPP, arts. 312, 383; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o; 35, caput; 40, II e VI.